Tribunal: STF
Processo: ARE 1277333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Transferência para unidade de tratamento intensivo. Quadro clínico de diabetes, hipertensão, com rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 7, secretivo, taquidispneico, taquicardíaco. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido para condenar os Réus a realizarem a transferência e fornecimento de medicamentos. Responsabilidade solidária entre os entes públicos pela prestação de medicamentos, remédios e insumos necessários à preservação da vida e da saúde. Direitos à saúde e à vida. Princípio da dignidade da Pessoa Humana. Dano moral. Inexistência. No que tange aos aborrecimentos do Autor, quanto à demora na realização procedimento, entende esta Câmara que tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar. Descabida a reparação, como pretende a parte Autora, o qual pode valer-se das vias judiciais próprias, no sentido de obter a realização da consulta médica, como ocorre no caso em tela. A isenção estabelecida no art. 115, caput, do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, beneficia os entes públicos somente quando agem na posição processual de autores. Súmula 145 do TJRJ. Condenação da Municipalidade ao pagamento da taxa judiciária de ofício. Honorários devidamente arbitrados. Recursos parcialmente providos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente